Tribunal: TJDFT
Processo: 0717697-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717697-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE RIBEIRO RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA CLEIDE RIBEIRO LIMA RÉU ESPÓLIO DE: JOSINA VIEIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: IRACEMA VIEIRA DE MENEZES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, ESPÓLIO DE JOSÉ RIBEIRO RAMOS, representado por Lucia Cleide Ribeiro, contra decisão prolatada na ação de inventário no 0020769-74.2011.8.07.0001, ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE JOSINA VIEIRA DOS SANTOS, representado por Iracema Vieira de Menezes dos Santos. A decisão agravada determinou que o imóvel localizado na SHIN QI 3, conjunto 2, casa 11, Lago Norte, Brasília/DF seja agregado ao monte partilhável, ao tempo em que suspendeu o andamento do feito e determinou se aguardasse o julgamento das questões prejudiciais externas, a qual foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração em que o espólio de José Ribeiro Ramos (ID 164843864) se insurge contra a decisão de ID 164551254 que excluiu o imóvel situado no SHIN QI 3, conjunto 2, casa 11, Lago Norte, Brasília/DF, por constar que era objeto de litígio, quanto à titularidade de direitos. Instada a se manifestar, IRACEMA VIEIRA DE MENEZES DOS SANTOS apresentou razões sob o ID 177350331, onde afirma que sobre o bem imóvel ainda pende litígio que obsta sua partilha, requerendo a rejeição dos presentes embargos de declaração opostos pelo Espólio de José Ribeiro Ramos e, por conseguinte, pela revogação da decisão que julgou procedentes os embargos de declaração e determinou que o imóvel objeto da controvérsia fosse agregado ao monte partilhável. Razão assiste à requerente. O embargante demonstrou que o litígio que havia sobre o referido imóvel foi resolvido, ocorrendo a adjudicação do bem ao espólio de Josina Vieira dos Santos, como comprova a certidão de registro imobiliário de ID 164845047, p. 10. Ao contrário do alegado pela inventariante, não foi demonstrado o litígio que obstaria a partilha. Assim, conheço dos embargos e os julgo procedentes. Determino que o imóvel localizado na SHIN QI 3, conjunto 2, casa 11, Lago Norte, Brasília/DF seja agregado ao monte partilhável. Aguarde-se o julgamento das questões prejudiciais externas, como determinado na decisão de ID166708090. Intimem-se.” (ID 193762115). - g.n. Em suas razões, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo para retomar o curso regular do feito de origem e, no mérito, a reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar. Alega que o agravado, em uma tentativa de procrastinar o regular prosseguimento do inventário, que vem se arrastando desde o ano de 2011, no dia 24/2/2022, requereu, em uma primeira tentativa de suspensão do inventário, que o feito fosse suspenso até o trânsito em julgado da ação anulatória no 0014841-24.2016.8.07.0016. A justificativa é que o resultado desta ação interferiria na destinação do patrimônio da falecida (ID 116802980). Aduz que o juízo de origem, inicialmente, deferiu o pedido do agravado e suspendeu o curso da ação de inventário até o trânsito em julgado da referida ação anulatória (ID 119364889). Inconformado, interpôs o agravo de instrumento no 0714519-98.2022.8.07.0000, que foi posteriormente arquivado em razão da perda de seu objeto. Argumenta que o juízo de origem, ao ser informado da perda do objeto do referido agravo de instrumento, revogou a suspensão do feito e determinou seu prosseguimento (ID 124290319). Informa que o agravado, no dia 19/7/2023, formulou novo pedido de suspensão (ID 165906052). Além da ação anulatória no 0014841-24.2016.8.07.0016, incluiu como justificativa para suspender a tramitação do inventário a ação de reconhecimento de filiação socioafetiva “post mortem”, ajuizada por Adson Marcelo Ramos Couto em desfavor do agravado, a qual foi improvida. Conclui que não há motivos para manter o feito de origem suspenso. Os processos, apontados pelo agravado, já foram julgados e não impedem o prosseguimento do inventário. Primeiro, a sentença que reconheceu os direitos de meação do requerente não foi anulada no processo no 0014841-24.2016.8.07.0016. Segundo, o processo no 0750985-82.2018.8.07.0016 não reconheceu o autor como filho da inventariada. Sem preparo, em razão do pedido recursal de concessão da gratuidade de justiça. Concedida a gratuidade de justiça e não concedida a medida liminar (ID 58927189). Rejeitados os embargos de declaração, opostos pelo agravante, contra a decisão que não concedeu a medida liminar (ID 60150922). Contrarrazões, com preliminares da “preclusão temporal” e “supressão de instância” (ID 61674411). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do CPC. Outro não é o entendimento da doutrina, sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso, ao esclarecer que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). Conforme o CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (artigo 507). A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). Nesse sentido: “[...] 2. A preclusão impede a análise de matérias que não tenham sido alegadas no momento próprio, inclusive aquelas de ordem pública. [...] 4. Agravo interno desprovido.” (07405667220238070001, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 16/7/2024); “[...] 3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). [...].” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE de 13/9/2017). Ao que se infere dos autos, o agravante se insurge contra a decisão interlocutória preclusa, prolatada em 28/7/2023, que determinou a suspensão do feito de origem. Confira-se: “Nos termos do art. 313, V, a, do CPC suspendo o feito pelo prazo de sessenta dias. Ao final, a inventariante deverá informar o andamento processual da ação 07500985-82.2018.8.07.0016 e n. 0014841-24.2016.8.07.0016. I.” (ID 166708090). - g.n. Contra a decisão retro, o agravante interpôs o agravo de instrumento no 0731291-05.2023.8.07.0000, requerendo a cassação da decisão para regular prosseguimento do feito (ID 167557376). Em 22/8/2023, o agravo foi julgado prejudicado pela perda superveniente do interesse recursal. A decisão transitou em julgado em 18/9/2023 (ID 172872675). A decisão de 8/8/2023, utilizada como fundamento para julgar prejudicado o agravo de instrumento no 0731291-05.2023.8.07.0000, que manteve a suspensão do feito com base na decisão de 28/7/2023 de ID 166708090, foi anulada pelo tribunal no julgamento do agravo de instrumento no 0737078-15.2023.8.07.0000 (ID 167708623 e 180097288). Ato contínuo, em 19/4/2024, foi prolatada a decisão agravada mantendo a suspensão do feito, nos seguintes termos: “[...] Aguarde-se o julgamento das questões prejudiciais externas, como determinado na decisão de ID166708090. [...].” (ID 193762115). Nota-se que a decisão agravada apenas determinou o cumprimento de provimento anteriormente prolatado e alcançado pela preclusão. Destarte, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois a decisão agravada é mera reiteração da decisão de 28/7/2023 de ID 166708090. A propósito: “[...] Agravo interno no AGI. Preclusão. Não se conhece de agravo de instrumento que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão.” (07055770920248070000, Relator(a): Fernando Habibe, 4a Turma Cível, PJE: 10/7/2024); “[...] Revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra o qual não foi interposto oportunamente recurso de Agravo, possibilitando a ocorrência da preclusão temporal. Agravo Interno desprovido.” (07028058320188070000, Relator(a): Ângelo Passarelli, 5a Turma Cível, DJE: 21/6/2018); “[...] 2. Inviável se mostra a rediscussão da matéria em sede de agravo de instrumento interposto contra posterior decisão que se limitou a confirmar o posicionamento anteriormente firmado. [...].” (20110020222273AGI, Relatora Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, DJ: 13/12/2011); “[...] 2. Não se pode admitir a interposição de agravo de instrumento contra anterior decisão que já decidiu a matéria retratada, sob pena de eternizar-se o julgamento do feito. O acolhimento da tese do recorrente importaria em renovar-se a possibilidade de interposição de agravo de instrumento de forma reiterada, decorrente de simples decisão confirmatória de decisão anterior. Precedentes. [...].” (20120020063747AGI, Relator: Humberto Adjuto Ulhôa, 3a Turma Criminal, DJE: 19/4/2012). Assim, o presente recurso não deve ser conhecido por ser manifestamente inadmissível. Registre-se que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça – STJ é no sentido de que “a verificação dos requisitos de admissibilidade recursal não caracteriza decisão surpresa” (AgInt no AREsp no 1.779.596/RJ, relator o Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE: 24/8/2023; AgInt no AREsp no 1.873.010/SE. Relator Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, DJE: 17/6/2022; AgInt no RMS no 68.903/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, 22/11/2022, DJE: 20/12/2022). NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com base nos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, por ser manifestamente inadmissível. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do CPC. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2024 19:19:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador